Tribunal: TJPA
Processo: 0815871-86.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815871-86.2022.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GOODMAR MONTEIRO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0815871-86.2022.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: GOODMAR MONTEIRO FIGUEIREDO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. LEI Nº. 8230/15, ART. 33. MÉRITO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PREJUÍZO NA ASCENSÃO DE CARREIRA MILITAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815871-86.2022.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: GOODMAR MONTEIRO FIGUEIREDO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação Ordinária de Promoção por Ressarcimento
interposta por
GOODMAR MONTEIRO FIGUEIREDO.

Relata o apelante que o autor da ação alegou que ingressou nos quadros da Polícia Militar em 1991, como Soldado, sendo promovido a Cabo no ano de 1994, patente que permaneceu até 2010, quando foi promovido a 3º Sargento. Em 25.09.2015 foi elevado a 2º Sargento e após 4 anos de sua última promoção, o autor entrou na lista de 2º Sargentos aptos a serem promovidos para o Posto de 1º Sargento. Porém, o autor não conseguiu sua promoção a 1º Sargento, ficando com um total de pontos muito aquém do esperado, o que decorreu de uma suposta punição disciplinar que teria ocorrido em 01.03.1993.

Informou que o autor ingressou com procedimento administrativo, e o requerimento protocolado em 13.06.2019 foi deferido em 03.07.2019, por conseguinte houve o cancelamento da referida punição. Porém
, “como o deferimento do recurso ocorreu apenas em 03 de julho de 2019 e ficha funcional do Autor somente podia sofrer alterações até 10 de junho de 2019, ele não foi promovido, ficando na contagem de pontos na 344ª posição e vindo a ser promovido a 1º sargento somente em 25 de setembro de 2020 e não em 2019, como seus colegas e sua conduta e pontuação permitiam.”

Assim, o autor/apelado buscou a tutela jurisdicional para que fosse devolvido o período de um ano indevidamente cerceado, de modo que sua promoção seguinte, a subtenente, ocorra no tempo certo.

Após a devida instrução processual, o Magistrado a quo julgou procedente a pretensão autoral e determinou a promoção por ressarcimento do autor/apelado, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão Autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO ao Autor(a) GOODMAR MONTEIRO FIGUEIREDO à GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021."

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cinquenta mil) reais.”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal e decadência do pleito autoral. No mérito, sustentou que o apelante não juntou prova alguma de ilegalidade nas promoções ocorridas ao longo do tempo em que esteve de serviço.

Alegou ainda que o apelado não comprovou a existência de vagas, tendo somente observado a questão temporal. Assim pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id 12822093.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0815871-86.2022.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: GOODMAR MONTEIRO FIGUEIREDO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito ou não do apelante à promoção por ressarcimento de preterição para o cargo de Subtenente, com recebimento de valores retroativos.

In casu,
o Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda e determinou a promoção por ressarcimento do autor.

O apelante aduziu em suas teses recursais as preliminares de
prescrição e decadência.

Aduziu que restou configurada a prescrição quinquenal,

nos moldes do art. 1º do decreto nº. 20.910/32, posto que o autor pleiteia promoções que retroagem além dos 05 anos previstos em lei, considerando que o primeiro ato juridicamente perfeito questionado pelo autor, remonta ao ano de 1993, quando teria recebido punição por suposta transgressão disciplinar.

A alegada prescrição não merece procedência, posto que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o autor teve negada a sua promoção, ano de 2019, e não da data em que supostamente recebeu punição por infração disciplinar, no ano de 1993, da qual alega ter tido conhecimento somente em 13.06.2019, passados três dias do prazo legal para alteração de sua ficha funcional.

Restou verificado que após tomar conhecimento apresentou requerimento pedindo a anulação da punição, o qual foi deferido em 03.07.2019, sendo realizado o cancelamento da punição.

Ocorre, porém, que o deferimento do pedido de cancelamento da punição ocorreu em 03.07.2019 e a ficha funcional do autor somente poderia ser alterada até o dia 10.06.2019, portanto mesmo não foi promovido naquele ano, vindo a alcançar a promoção somente no ano de 2020.

Portanto, não há que se falar em prescrição, posto que ato impugnado, no caso a preterição à promoção do autor, ocorreu em 2019 e o autor ingressou com a Ação judicial em 2022, dentro do prazo de 05 anos previsto o art. 1º do Decreto-lei nº. 20.910/32.

Com relação a alegação de decadência, igualmente não merece prosperar, posto que o art. 33 da lei nº. 8230/15 é claro ao estabelecer o prazo de 05 anos contados da data em que a promoção deveria ocorrer. Vejamos:

“Art. 33. A promoção indevidamente não efetivada será objeto de ressarcimento de preterição desde que requerida pelo interessado ou providenciada pela Administração no prazo de cinco anos, contados da data em que a respectiva promoção deveria ocorrer.”

Portanto, não há que se falar em decadência, uma vez que a promoção deveria ter ocorrido no ano de 2019, data início da contagem do prazo decadencial, tendo o autor ingressado com a ação judicial em 2022.

Ultrapassadas as preliminares, passo a análise do mérito recursal.

O apelante pleiteia a reforma da sentença arguindo que o autor/apelado não preencheu os requisitos legais para que fosse automaticamente promovido, além de não comprovar a existência de vagas.

O pleito não merece acolhimento. Explico:

O art. 32 da lei nº. 8.230/2015 dispõe:

“Art.32.O praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando: (...)

c)Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;”

O art.7º da Lei de Promoção de Praças estabelece que
: “A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada qualificação particular policial-militar.”

In casu
, o apelado conseguiu demonstrar que diversos colegas de Corporação, que possuem a mesma graduação, alcançaram a promoção antes do apelado, em razão de suposta punição sofrida pelo apelado, a qual foi cancelada posteriormente, demonstrando que houve erro administrativo, tanto é que a punição era datada no ano de 2013, e posteriormente, o apelado teve outras promoções, sendo prejudicado somente no processo de ascensão em questão.

O STJ já emitiu entendimento no sentido de que aquele que pleiteia promoção por ressarcimento deve demonstrar que outro militar com tempo de serviço e qualificação inferior alcançou a promoção almejada pelo impetrante.

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL MILITAR. ESTADO DO CEARÁ. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4.
O direito à promoção por
ressarcimento de preterição é assegurado àquele que demonstre o deferimento de pleito administrativo de outro militar com tempo de serviço e qualificação inferiores aos do postulante
. 5. No caso, há apenas a alegativa de que outros colegas da mesma turma do impetrante foram promovidos
sem que fossem apresentados documentos que atestassem o cumprimento dos demais requisitos exigidos para a progressão na carreira, não estando comprovado o direito líquido e certo vindicado no mandamus.
6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
(STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA: RMS
44401 CE 2013/0394880-1. Órgão Julgador: T2 – SEGUNDA TURMA.
Publicação: DJe 10/04/2014. Julgamento: 25 de Março de 2014. Relator (a):
Ministro OG FERNANDES). (negritei)

Ademais, no presente caso, deve ser assegurado ao apelado o direito a promoção por ressarcimento de preterição, uma vez que comprovado todos os requisitos previstos em lei.

O art. 17 da lei nº.5.250/1985 estabelece:

“Todo candidato habilitado e incluído em Quadro de Acesso por merecimento e não promovido, terá direito a sua inclusão no próximo Quadro, desde que venha a atender aos requisitos estabelecidos no artigo 5º deste Lei”.

Ao passo que o art. 5º da referida lei, dispõe:

“Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-
Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao
desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício
estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou
QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de
promoções a 2º Sargento ou Subtenente;
8) Ter completado os seguintes tempos de serviço arregimentado:
a) 1º Sargento .......................................................... 01 (um) ano;
b) 2º Sargento .......................................................... 02 (dois) anos;
c) 3º Sargento .......................................................... 04 (quatro) anos.
PARÁGRAFO ÚNICO - Será computado como serviço arregimentado, para fins do ingresso em Quadro de Acesso, o tempo passado em:
a) Unidade Operacionais (PM e BM);
b) Órgão de Apoio de Ensino e Material;
c) Funções técnicas e suas especialidades, pelos graduados de QPMP especialistas ou técnicos, em qualquer organização Policial Militar.”

Como visto, de acordo com a legislação vigente e os documentos apresentados, resta evidente que o apelado tem direito à promoção por ressarcimento, não podendo ser prejudicado por um erro da Administração.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AFASTADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO VERIFICADO. PREJUÍZO NA ASCENSÃO DA CARREIRA MILITAR. PROMOÇÃO. CABÍVEL. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - A petição inicial atende aos comandos do artigo 282 do CPC/73, bem como não há nenhuma das hipóteses do art. 295, parágrafo único do mesmo diploma processual. Afastada a preliminar de inépcia da inicial. II - Demonstrado que a demanda atende ao binômio necessidade/utilidade, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. III - Também não merece acolhido o pleito de ocorrência da prescrição quinquenal, vez que o erro administrativo que se funda a pretensão do apelado ocorreu no ano de 2011 e ação foi proposta em 2013 e, sendo o prazo prescricional de 05 anos, este não chegou a se consumar. Rejeito a preliminar de prescrição. IV - A promoção em ressarcimento de preterição incide nos casos ditos extraordinários, dentre os quais se encontra previsto aquele em que o militar tenha sido prejudicado por comprovado erro administrativo, devendo ser precedida da demonstração da preterição na promoção. VI - Preenchidos os requisitos legais e havendo comprovação de erro administrativo, deve ser reconhecido o direito do militar à promoção em ressarcimento por preterição. VII - Apelo improvido, para manter a decisão prolatada no primeiro grau de jurisdição.

(TJ-MA - APL: 0111422016 MA 0001195-26.2013.8.10.0029, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 25/04/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2016)

Desta forma, entendo que a decisão apelada não merece reparos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/10/2023